Tribunal: CARF
Processo: 10909.721006/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721006/2013-77
RESOLUÇÃO
3002-000.504 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLIPPER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.504 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721006/2013-77
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada. Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa
supra foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação
dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita
Federal do Brasil - RFB. Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou
impugnação e aditamentos posteriores alegando em síntese:  A denúncia
espontânea exclui a penalidade ora aplicada;  O desconsolidador de carga não é
parte legítima para constar como sujeito passivo da obrigação tributária;  Requer
a relevação da penalidade e a juntada de novos documentos. A relatora propôs
diligência nos seguintes termos:
“é preciso analisar se a situação em concreto corresponde apenas a alterações ou
retificações nos referidos conhecimentos eletrônicos e se as informações iniciais
foram prestadas tempestivamente. Em que pese haver a descrição dos motivos
das ocorrências a planilha anexa ao Auto de Infração, não foram juntados aos
autos os extratos que evidenciassem o motivo do bloqueio dos CE agregados e os
Detalhes da Escala, que costumam embasar as autuações desse tipo. Diante do
exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para
que a unidade de origem junte aos autos os extratos de CE(s) do Siscomex Carga e
Detalhes da Escala listados na planilha anexa ao Auto de Infração, que embasaram
a presente autuação”.
É o relatório

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Despacho Decisório que
manteve o Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada.
A autoridade fiscal considerou a Recorrente responsável, para fins legais e fiscais,
pelo descumprimento do prazo regulamentar estabelecido pela Administração Tributária,
aplicando-lhe a correspondente penalidade.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.504 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721006/2013-77
3
Em sede de defesa, a Recorrente sustenta, em síntese que:
- A denúncia espontânea afasta a aplicação da penalidade, nos termos do art. 138
do Código Tributário Nacional:
- O desconsolidador de carga não possui legitimidade para figurar como sujeito
passivo da obrigação tributária acessória, por não ser o real responsável para a transmissão das
informações.
- Requer, ainda, a relevação da penalidade aplicada, com fundamento na
razoabilidade e na boa-fé, bem como a juntada de novos documentos destinados a comprovar a
tempestividade ou justificar a suposta irregularidade.
Em 14/08/2024, a Conselheira Catarina Marques Morais de Lima determinou a
conversão do feito em diligência, com o objetivo de que a unidade de origem juntasse aos autos
os extratos de Conhecimento de Embarque (CEs) extraídos do sistema Siscomex Carga, bem como
os respectivos Detalhes da Escala, conforme listagem constante na planilha anexa ao Auto de
Infração, os quais teriam servido de fundamento para a lavratura da autuação.
Entretanto, a controvérsia, neste momento, restringe-se à analise da aplicabilidade
ou não da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, no julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões
jurídicas:

1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;

2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário),
quando a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação;

3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.504 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721006/2013-77
4
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:”
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em 10/2020,
e a presente data de julgamento, em 07/2025, e considerando, ainda, as disposições regimentais
aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon